Tribunal: TJSP
Processo: 1000497-30.2018.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506268
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000497-30.2018.8.26.0660, da Comarca de Viradouro, em que são apelantes BANCO
BRADESCO S/A e JOSÉ ANTÔNIO MARTINS, é apelada DILVO JOSÉ VERNILLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000497-30.2018.8.26.0660 -Voto no 34378 e
2
Voto n. 34378
Apelação n. 1000497-30.2018.8.26.0660
Comarca: Viradouro
Apelantes: José Antonio Martins e Banco Bradesco S/A
Apelado: Dilvo José Vernillo
Apelação. Ação de exigir contas extinta sem resolução do mérito.
Pleito de majoração dos honorários advocatícios. Fixação no valor
de R$800,00, de forma subsidiária, por equidade, tendo em vista o
valor irrisório da causa (R$1.000,00), conforme entendimento
firmado pelo C. STJ.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo requerido e seu advogado
em razão da r. sentença de fls. 82/86 e 97/98, que indeferiu o pedido de desistência da ação de
exigir contas e a julgou extinta por ausência de pressuposto processual. Ainda, o requerente foi
condenado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais de
10% do valor atualizado da causa.
Em suas razões recursais de fls. 101/108, os apelantes, em síntese,
alegaram que, em decorrência do valor irrisória da causa de R$1.000,00, há a necessidade de
arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, em valor não inferior a
R$2.000,00.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 113/116, nas quais o apelado
alegou, também em síntese, que os honorários fixados estão em conformidade com o trabalho
realizado; e, que a matéria discutida não é complexa.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins, o da r. sentença
recorrida.
É importante registrar que a titularidade dos honorários advocatícios é do
advogado, entretanto, também há o reconhecimento da legitimidade concorrente entre a parte e seu
patrono para recorrer da sentença no que se refere ao valor dos honorários advocatícios.
Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, como se verifica no presente julgado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PLEITO
RECURSAL
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000497-30.2018.8.26.0660 -Voto no 34378 e
3
MAJORAÇÃO.
LEGITIMIDADE
CONCORRENTE.
RECURSO EM NOME DA PARTE. POSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 23 DA LEI 8.906/1994. 1. A
controvérsia devolvida no Recurso Especial cinge-se à
legitimidade da parte que titulariza o direito material
discutido na ação para postular, em recurso de Apelação, a
majoração dos honorários sucumbenciais fixados na
sentença. 2. O Tribunal de origem entendeu que o art. 23 da
Lei 8.906/1994 estabelece que os honorários pertencem ao
advogado, não à parte, razão pela qual faltaria a esta
interesse em recorrer para elevá-lo, uma vez ser defeso
postular em nome próprio direito alheio (art. 6o do
CPC/1973). 3. A jurisprudência do STJ é tranquila no
sentido de que, apesar de os honorários advocatícios
constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui
da parte a legitimidade concorrente para discuti-los, ante a
ratio essendi do art. 23 da Lei no 8.906/94 (REsp
828.300/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
de 24/4/2008). Nesse sentido: AgRg no REsp 1.644.878/SC,
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
16/5/2017, DJe 24/5/2017; REsp 1.596.062/SP, Rel.
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a
REGIÃO), Segunda Turma, julgado em 7/6/2016, DJe
14/6/2016; AgRg no REsp 1.466.005/SP, Rel. Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/9/2015, DJe
29/9/2015; AgRg no REsp 1.378.162/SC, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
4/2/2014, DJe 10/2/2014. 4. Recurso Especial provido.”
Em relação ao valor dos honorários advocatícios, o artigo 85, §2o, do
CPC, prevê que:
“§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-
lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000497-30.2018.8.26.0660 -Voto no 34378 e
4
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço.”
Como regra geral, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados
entre 10% e 20% da condenação, ou, se não houver condenação, o percentual deverá incidir sobre
o respectivo proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa.
Ressalte-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça confirmou o
entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer com base em regra
objetiva, devendo ser aplicada a equidade somente de forma subsidiária, ou seja, quando não for
possível o arbitramento com base na regra geral, ou, ainda, quando for inestimável ou irrisório o
valor da causa.
Para robustecer tal fundamento, segue a transcrição do respectivo
julgado do C. STJ:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE
NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85,
§§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, §
2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo
Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na
disciplina
da
fixação
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2.
Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade
do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a
fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois:
a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição
equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor;
(a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não
houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e
(a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000497-30.2018.8.26.0660 -Voto no 34378 e
5
no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em
que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou,
ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art.
85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o
processo
de
determinação
da
verba
sucumbencial,
introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem
decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação)
para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a
subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais
prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se,
então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando
houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não
havendo condenação, serão também fixados entre 10% e
20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito
econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não
sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre
o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III)
havendo ou não condenação, nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o
valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser
fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A
expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do
referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação
obrigatória,
de
que
os
honorários
advocatícios
sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte
por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da
condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III)
do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em
que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por
equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não
condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for
muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000497-30.2018.8.26.0660 -Voto no 34378 e
6
os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por
cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso
especial desprovido”. (STJ. REsp 1746072/PR. Segunda
Seção. Relator(a): Ministra Nancy Andrighi. Data do
julgamento: 13/02/2019. Dje: 29/03/2019).
Tendo em vista o valor irrisório da causa, qual seja, R$1.000,00, de rigor
o provimento parcial do recurso para majorar os honorários advocatícios de sucumbência para
R$800,00, nos termos do artigo 85, §2o e §8o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para majorar os
honorários advocatícios sucumbenciais impostos ao requerente para R$800,00.
Roberto Mac Cracken
Relator